Tribunal: STF
Processo: HC 183851
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Diego Rossi Moretti e outro em favor de Pedro Hinckel, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 569.976/SC.
    O paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, condenado à pena de 43 (quarenta e três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de estupro de vulnerável e de estupro, na modalidade tentada (arts. 217-A, caput, e 213, § 1º, c/c art. 14, II, do CP). O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor do paciente.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o HC 569.976/SC.
    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar, em afronta à Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Aponta a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de viabilizar o benefício. Ressalta que o apenado é maior de 70 (setenta) anos e ‘acometido de inúmeras doenças’. Requer, em medida liminar e no mérito, a colocação do paciente em liberdade ‘sob a imposição de medidas cautelares’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, consoante os termos da Súmula 691/STF. 
    Nesse sentido, confira:
    (…).
    Na hipótese, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar os requisitos autorizadores da medida de urgência, pois, além do paciente, em princípio, não se enquadrar nas hipóteses previstas para concessão do regime domiciliar, medidas preventivas contra a proliferação do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais estão sendo adotadas pelo Estado, in verbis:
    ‘Diante da suspensão de parte das atividades do Poder Judiciário em decorrência da pandemia existente, aliada à edição da Resolução n. 62/2020 pelo Conselho Nacional de Justiça, passa-se ao exame da insurgência sob tal viés.
    Ao negar o pedido atinente à segregação domiciliar (p. 169/170 do SAJ), assentou o juízo:
    O sentenciado foi condenado ao cumprimento de 43 (quarenta e três) nos, 06(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por infração ao o art. 217-A, caput, e art. 213, § 1º, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal. Cumpre pena em regime fechado. No que pertine ao pedido de prisão domiciliar, as hipóteses de autorização de deferimento da medida estão elencadas no art. 117 da LEP, in verbis: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70(setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Como se vê, a prisão domiciliar é medida de caráter excepcional e deve ser deferida somente quando cabalmente demonstrada a impossibilidade de resgate da reprimenda imposta no sistema penitenciário. 
    No entanto, no caso em tela, o reeducando passou por avaliação com médico da unidade prisional, o qual por meio de atestado informou que o apenado possui hérnia, além de apresentar-se debilitado. Se, por um lado, a existência de doença grave, aliada aos fatores de risco decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), sugerem o isolamento do interno em prisão domiciliar, por outro há que se avaliar a gravidade do(s) delito(s) por ele praticado(s), o período restante de pena a ser cumprida, a intensidade do dolo no cometimento dos ilícitos e, com isso, o risco de voltar a delinquir.
    Ademais, ausentes são as informações acerca da proliferação da doença no sistema prisional na região da Serra Catarinense, o que justifica o indeferimento, ao menos por ora, da prisão domiciliar.
    Diversas foram as medidas adotadas pelas autoridades, tanto na ordem política quanto sanitária, para frear a propagação do vírus Sars-Cov 2, dentre elas a quarentena, consistente no isolamento social, e a interrupção de atividades comerciais, reduzindo, com isso, a reunião de pessoas.
    Entretanto, já há sinalização do governo Estadual e Federal acerca do retorno gradual das rotinas a fim de evitar a estagnação da economia, tudo levando a crer que a propagação da doença está, no país, dentro dos índices projetados.
    Neste contexto, porque os fatos praticados pelo apenado demonstram extrema gravidade e dolo intenso (estuprou em diversas oportunidades uma adolescente usando de violência física e grave ameaça) concluindo-se improvável o retorno à unidade prisional em caso de deferimento do pedido, a por em risco a sociedade Catarinense sem ser testado no regime intermediário, adicionado ao vasto período de pena a resgatar para progredir de regime, tenho que a melhor solução para o caso concreto é o indeferimento do pedido.
    De mais a mais, não fosse a gravidade dos fatos pelo apenado praticados,verifica-se pela avaliação médica de fl. 139 que ele não se encaixa em nenhuma das possibilidades de prisão domiciliar elencadas no art. 117 da LEP, além de inexistir qualquer indício de que faça parte do grupo de risco abrangido pelas pessoas com idade acima de 60 anos e/ou portadores de doenças preexistentes como cardiopatias, diabetes, câncer, soropositivos, doenças respiratórias crônicas, hipertensão e imunodepressão, de modo que, também por esse viés, o indeferimento do pleito é medida de rigor.’ 
    E, no caso em apreciação, verifica-se, em princípio, que a decisão singular fora devidamente fundamentada em elementos concretos a respeito da atual situação de saúde do paciente, inclusive pontuando as precauções promovidas pelo gestor público no ambiente prisional, aliado ao fato de que as informações contidas no decisum a quo demonstram que o paciente vem recebendo o tratamento adequado às moléstias mencionadas à inicial, de modo que o quadro fático-processual apresentado leva ao indeferimento do pleito liminar.
    Ademais, há que se levar em conta a gravidade do delito praticado pelo paciente (crime sexual contra menor de idade), aliado ao fato de que, conforme o teor da deliberação objeto do presente writ, os detentos estão submetidos a período de quarentena, seguindo protocolos de assepsia recomendados pelo Governo, além do que aqueles que apresentam sintomas de gripe estão sendo separados da população carcerária, ao passo que a concessão de custódia domiciliar o colocaria em situação de risco iminente, principalmente levando-se em consideração a ausência de fiscalização do Poder Público acerca das medidas preventivas a fim de evitar o contágio da doença.
    Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido liminar requerido’ (e-STJ, fls. 236- 238).
    Assim, da leitura atenta da decisão impugnada, não verifico, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora